Tribunal: TJES
Processo: 5001807-81.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão julgador: EDNALVA DA PENHA BINDA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita; Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-07-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001807-81.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ELZA PIOTO e outros (2)

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, nos autos de ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido de internação compulsória e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do art. 487, I, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistem resistência ao pedido e negativa administrativa, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O princípio da causalidade determina que a responsabilidade pelos honorários advocatícios recai sobre quem deu causa ao ajuizamento da demanda.

4.
O ente estatal não apresenta resistência ao pedido autoral, limitando sua contestação à arguição de questões preliminares, sem impugnação do mérito.

5.
Não há prova de negativa administrativa quanto à internação compulsória, afastando a configuração de conduta omissiva ou resistiva apta a justificar a judicialização.

6.
A ausência de pretensão resistida, tanto na esfera administrativa quanto judicial, impede a imputação dos ônus sucumbenciais ao Estado.

7.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reconhece que a inexistência de resistência ou de negativa administrativa afasta a condenação em honorários, em observância ao princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para REFORMAR EM PARTE a sentença, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - EDNALVA DA PENHA BINDA - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face da r. sentença do evento 18156102, proferida pelo MM. Juiz de Direito da Comarca de Venda Nova do Imigrante/ES, que, na ação de obrigação de fazer movida por
ELZA PIOTO
em desfavor do ente público ora apelante, do
MUNICÍPIO DE
VENDA NOVA DO IMIGRANTE
e de
JUNIOR CESAR PIOTO ALVES
, julgou procedentes os pedidos formulados na exordial, tendo resolvido o mérito da lide na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 02/10 do evento 18156105, em resumo, o ente público apelante alega que:
(I)
“
não ofereceu resistência ao pleito
de mérito autoral, mas apenas opôs questões preliminares, de sorte que há de se decidir a questão relativa aos honorários de sucumbência sob o prisma do Princípio da Causalidade
” (fl. 03);
(II)
“
não houve qualquer alegação de que o apelante teria eventualmente se negado formal e administrativamente ao fornecimento do tratamento pretendido pelo apelado, de sorte que em nenhum momento deu causa ao ajuizamento da ação e não ofereceu resistência ao pleito meritório
” (fl. 04); e que
(III)
“
se o apelante não deu causa, concretamente, ao ajuizamento da ação, e não ofereceu resistência ao pedido de mérito não há que se falar em sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, notadamente, reafirma-se, considerando que não se opôs aos termos da exordial.
” (fl. 04).

Desse modo, “
requer que seja conhecido o presente recurso de
Apelação e devidamente PROVIDO, para reformar a Sentença para que seja extirpada a condenação do apelante em honorários de sucumbência em razão do princípio da causalidade.
” (fls. 09/10 do evento 18156105).

Da análise dos autos, conclui-se que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais deve ser afastada à luz do princípio da causalidade. Isso porque, ao que se verifica, a pretensão autoral não foi resistida pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, cuja peça de defesa (evento 18155579) limitou-se a alegar questões preliminares, como a incompetência da Vara da Fazenda Pública Estadual e a ausência de interesse.

Sob outro aspecto, não há nos autos nenhuma prova de negativa administrativa do pedido de internação compulsória, razão pela qual não subsiste a tese de que o ente público deu causa ao ajuizamento da ação.

Vale lembrar que a condenação ao pagamento de verba honorária deve ser regida não somente pela sucumbência, e sim observar o princípio da causalidade, sendo que a falta de oferecimento de resistência – em regra – conduz ao afastamento dos honorários advocatícios.

Nesse contexto, a falta de negativa na seara administrativa, aliada à ausência de pretensão resistida na esfera judicial, impede a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários advocatícios, sob pena de violação ao princípio da causalidade. Nessa linha de entendimento:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade. III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O ente público não pode ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais quando não há resistência ao pedido inicial, em observância ao princípio da causalidade. (TJES; Classe: Apelação 5009231-98.2023.8.08.0021; Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL; Relatora: Desembargadora MARIANNE JÚDICE DE MATTOS; Sessão de Julgamento: 10/02/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. II.
Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação do ente estatal aos ônus sucumbenciais, uma vez que a sua conduta foi de reconhecimento do pedido, inexistindo pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo, portanto, dado causa à propositura da demanda.
III. Recurso conhecido e provido. (TJES; Classe: Apelação 5001921-57.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS; Sessão de Julgamento: 31/10/2024)

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA OU JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida nos autos de ação de obrigação de fazer, ajuizada por E. L. M. C., que julgou procedente o pedido de internação compulsória de E. M. C. em clínica especializada, condenando o Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), em favor da Defensoria Pública Estadual. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, considerando a inexistência de resistência administrativa ou judicial ao pleito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O princípio da causalidade, que rege a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, determina que a condenação recaia sobre aquele que deu causa à instauração do processo. 4. No caso dos autos,
o Estado do Espírito Santo não apresentou resistência administrativa ou judicial à internação compulsória, limitando-se, em sua contestação, a questionar o valor atribuído à causa, sem impugnar o mérito do pedido.
5. A internação compulsória foi deferida em liminar e prontamente cumprida pelo Estado, não havendo prova de negativa administrativa prévia nem oposição ao cumprimento da obrigação determinada judicialmente. 6.
Precedentes do TJES reconhecem que, em situações de ausência de pretensão resistida ou negativa administrativa, é incabível a condenação em honorários sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso provido. Tese de julgamento: A ausência de resistência administrativa ou judicial por parte do ente estatal, bem como a inexistência de omissão que justifique a judicialização, afasta a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em atenção ao princípio da causalidade. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, §8º. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069, Rel.ª Des.ª Debora Maria Ambos Correa da Silva, j. 12.04.2024. TJES, Apelação / Remessa Necessária nº 5000844-04.2022.8.08.0030, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 27.03.2024. TJES, Apelação Cível nº 5000192-98.2023.8.08.0014, Rel. Des. Fábio Brasil Nery, j. 23.09.2024. (TJES; Classe: Apelação 5000971-48.2024.8.08.0069; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Relator: Desembargador SÉRGIO RICARDO DE SOUZA; Sessão de Julgamento: 19/12/2024)

A via jurisdicional,
in casu
, atuou como um mero pano de fundo para a obtenção da mesma providência que seria prestada administrativamente, visto que
nenhuma solicitação administrativa de internação foi articulada junto aos requeridos
, não se caracterizando nenhuma recusa ou omissão capaz de justificar uma condenação ao pagamento de honorários.

Pelo exposto,
CONHEÇO
da apelação interposta e, no mérito,

DOU
-LHE

PROVIMENTO
a fim de afastar a condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários de sucumbência por ausência de causalidade, conforme delineado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 15/06/2026 - 19/06/2026:

Acompanho o E. Relator.